Tribunal: TJDFT
Processo: 0033446-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033446-03.2015.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ELVIS DOUGLAS BRAGA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉU PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. 2. Condenações definitivas por fatos posteriores não justificam a exasperação da pena-base por maus antecedentes, somente podendo ser valorados fatos pretéritos. 3. Condenação por fato posterior e atos infracionais praticados pelo réu quando adolescente não são fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 4. A quantidade de droga apreendida (11,64g de maconha) não justifica o arbitramento da fração de diminuição da reprimenda previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em patamar inferior ao máximo (dois terços), na terceira etapa da dosimetria. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a existência de registros por atos infracionais e de condenações por fatos posteriores praticados pelo agente justifica a não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo tido por violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030